Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706743-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO CESAR MONTEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 22.3.22, pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 16, § 1o, II, da L. 10.826/03 (tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito), teve a prisão convertida em preventiva em 24.3.22 (ID 44070906, p. 1/4). No julgamento do HC n. 0714560-65.2022, a 2a Turma Criminal relaxou a prisão preventiva do paciente, em decorrência da ilicitude das provas colhidas - buscas pessoal e domiciliar (ID 44070901, p. 1/6). Sustenta o impetrante que, reconhecida a ilicitude das provas e inexistentes indícios de autoria, não há justa causa para a ação penal. Alega, ainda, que o paciente sofreu agressão pelos policiais que o prenderam em flagrante, o que torna nulas as provas obtidas. Pede, em liminar, seja suspenso o andamento da ação principal até o julgamento desse writ, e que não se proceda à quebra do sigilo telefônico do paciente, deferida pelo juiz de origem. O paciente, juntamente com outros dois coautores, foi denunciado, em 27.4.22, pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e do art. 16, § 1o, II, da L. 10.826/03 – tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo de uso restrito (ID 44070905, p. 1/4). Na oportunidade, o Ministério Público pediu acesso aos dados e informações contidas nos aparelhos celulares dos denunciados, o que foi deferido (ID 44073769, p. 1). A denúncia ainda não foi recebida (consulta à ação penal n. 0709764-28.2022.8.07.0001). O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Não é o caso. O paciente e os coautores foram denunciados por terem em depósito 4 porções de cocaína (3.388,42g), uma pedra de crack (984,00g), e uma porção de maconha (2,81g). Consta, ainda, que o paciente possuía duas armas de fogo equivalentes a armas de uso restrito, além de munições (ID 44070905, p. 1/4). Apesar do reconhecimento da ilicitude das buscas pessoal e domiciliar, o Ministério Público ainda está diligenciando na colheita de provas. Foi deferida a quebra do sigilo de dados telefônicos dos denunciados e aguarda-se a conclusão da diligência para eventual recebimento da denúncia (ID 44070907, p. 1). Ressalte-se que, deferida a quebra do sigilo de dados telefônicos em 29.4.22, não há informações de que o paciente recorreu da decisão. E, ao que tudo indica, a decisão está bem fundamentada na necessidade de colheita de outras provas do envolvimento do paciente no crime. E no HC 0714560-65.2022, impetrado em favor do paciente, a Turma concluiu que, em razão da ilegalidade ocorrida na busca pessoal e domiciliar, a prisão deveria ser relaxada. Naquela oportunidade não se examinou emprego de violência policial na colheita das provas obtidas. Apenas quando concluídas as diligências é que o juiz de origem irá receber ou rejeitar a denúncia. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES